Tribunal: TJMT
Processo: 1043743-63.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043743-63.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo sentença que reconheceu o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional pelos serviços prestados após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

2.

O embargante sustenta a existência de contradição, omissões e erro material no julgado, especialmente quanto à alegada ocorrência de julgamento extra petita, inexistência de proveito econômico nas demandas patrocinadas, validade de termos de quitação firmados entre as partes, interpretação das cláusulas contratuais e adequação do arbitramento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado examinou expressamente as preliminares suscitadas, afastando a alegação de julgamento extra petita ao reconhecer que a ação proposta possui natureza de arbitramento de honorários, fundada no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, permanecendo o julgamento nos limites da causa de pedir e do pedido formulado.

5.

Não se verifica omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas demandas patrocinadas, pois o acórdão consignou que a atividade advocatícia constitui obrigação de meio, sendo indevida a vinculação absoluta da remuneração ao resultado final do processo, sobretudo diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente.

6.

Também foi enfrentada a alegação relativa aos termos de quitação apresentados pela instituição financeira, concluindo-se pela sua ineficácia jurídica, por ausência dos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, bem como pela inexistência de referência específica aos serviços e processos objeto da presente demanda.

7.

As cláusulas contratuais invocadas pelo embargante foram analisadas de forma expressa no acórdão, que reconheceu tratar-se de contrato predominantemente estruturado sob cláusula de êxito, sem estipulação específica para a hipótese de rescisão unilateral pelo contratante, circunstância que autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional.

8.

A decisão embargada também fundamentou adequadamente o valor arbitrado, observando os critérios previstos no art. 85, §2o e §8o, do CPC, considerados o grau de complexidade das demandas, o tempo de tramitação e os atos processuais efetivamente praticados pelo escritório de advocacia.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a sanar vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; CPC/2015, art. 85, §§2o e 8o; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, EDcl no 5192130-85.2021.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20a Câmara Cível, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1043743-63.2025.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários
, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões apresentadas em ID. 346139354, a Embargante aponta a existência de vícios no v. acórdão, são eles: a) ocorrência de
julgamento
extra petita
, por entender que o pedido inicial se limitava à perda da possibilidade de êxito na recuperação do crédito e não à remuneração por serviços efetivamente prestados; b)
omissão e contradição
quanto à cláusula contratual que previa condição suspensiva para o pagamento dos honorários em caso de recuperação de crédito; c)
omissão na análise dos termos de quitação
e da cláusula contratual 6.22, que obrigava a contratada a emitir anualmente declaração de quitação ampla e irretratável; e d)

existência de
erro material
quanto à valoração da prova documental, em especial os termos de quitação assinados pelo próprio escritório embargado.

Sustenta que a decisão embargada contrariou cláusulas expressas do contrato, notadamente aquelas que regulam a forma de remuneração e a quitação anual dos serviços prestados, além de afrontar o
princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas,
previsto nos
arts. 421 e 421-A do Código Civil
.

O embargado,
Galera Mari e Advogados Associados
, apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
não conhecimento ou desprovimento dos embargos
, sob o argumento de que inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida. Invocou precedentes do
STJ
e decisões reiteradas deste Tribunal, inclusive da Vice-Presidência, no sentido de reconhecer a legitimidade do arbitramento judicial de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato pelo cliente. (ID. 346944391)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição, omissões e erro material existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. INAPLICABILIDADE DE TERMOS GENÉRICOS DE QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição bancária, diante da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão dos processos.

2. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito do escritório à verba honorária proporcional aos serviços prestados e arbitrou a quantia de R$ 12.075,00.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

3. Preliminares: (i) suposta incorreção no valor da causa; (ii) alegação de julgamento
extra petita
por arbitramento sem pedido expresso de revisão contratual.

4. Mérito: (i) possibilidade de arbitramento de honorários em contrato com cláusula
ad exitum
rescindido unilateralmente; (ii) validade de termos genéricos de quitação; iii) inexistência de proveito econômico como óbice à fixação de honorários; iv) adequação do valor arbitrado frente aos critérios legais do CPC e Estatuto da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Valor da causa corretamente atribuído como estimativo, dado o caráter declaratório do pedido de arbitramento, sem indicação de valor certo ou percentual específico.
6. Inexistência de julgamento
extra petita
, tendo o juízo atuado nos limites da lide, com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.
7. A cláusula contratual que prevê remuneração baseada no benefício financeiro não impede o arbitramento judicial em caso de ausência de estipulação expressa para hipóteses de rescisão unilateral.

8. A rescisão imotivada por parte do contratante não afasta o direito do advogado à justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. Os termos de quitação apresentados são genéricos, desprovidos de vinculação aos processos indicados na ação, e, portanto, ineficazes para fins de exoneração da obrigação.
10. Inexistência de êxito nos processos não impede o arbitramento, tendo em vista o caráter de obrigação de meio da atividade advocatícia e o reconhecimento de benefícios indiretos à instituição contratante, como vantagens fiscais.
11. Fixação dos honorários com base na apreciação equitativa, conforme §8o do art. 85 do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável ou condenação judicial nos feitos referidos.

12. Manutenção da quantia arbitrada na origem, em valor compatível com o trabalho desempenhado, o tempo de tramitação e a ausência de atos complexos, nos termos dos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.

Tese jurídica:

“A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão das demandas, autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, independentemente da existência de cláusula de êxito, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços. Termos genéricos de quitação não são hábeis a afastar a obrigação de pagamento, sendo admissível a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o e §8o-A do CPC.”

Dispositivos legais citados
: Lei 8.906/94, art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A; art. 320 do CC.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de rediscussão da matéria.

Como se vê das razões do recurso, o embargante aponta vários pontos passíveis de correção, assim, passo a análise de cada um deles.

Primeiramente, aponta que o v. acórdão incorreu no mesmo erro da sentença, qual seja, estar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas as decisões
nulas de pleno direito
, além de baseadas em premissa fática equivocada.

Não assiste razão
ao embargante.

O acórdão embargado expressamente rejeitou a preliminar de julgamento
extra petita
, consignando que
“a ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2o, da Lei no 8.206/94 (Estatuto da OAB). Não se confunde com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais. No caso em análise, o pedido formulado pelo Autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco Requerido. O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos estritos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento extra petita.”

Ademais, o acórdão embargado analisou detidamente a causa de pedir deduzida na inicial, concluindo que
“a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que a Apelada GALERA MARI visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.”

Portanto,
não há
que se falar em julgamento
extra petita
, uma vez que o acórdão embargado se manteve nos estritos limites da lide, analisando a pretensão deduzida na inicial e os fundamentos da defesa.

Quanto a alegada
omissão
à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, bem como sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada, entendo que razão também
não lhe assiste.

O acórdão embargado expressamente consignou que
“não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição. Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.”

Ademais, o acórdão embargado também analisou a questão relativa ao proveito econômico, consignando que
“os benefícios auferidos pelo BANCO em decorrência da contratação dos serviços do escritório GALERA MARI extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos da ação ajuizada. Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a questão relativa à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução e seus reflexos no direito do embargado ao arbitramento de honorários, não havendo omissão a ser sanada.

Ainda, quanto a alegada omissão referente à análise dos termos de quitação e das cláusulas contratuais, vejo que o v. acórdão embargado expressamente analisou os termos de quitação juntados pelo embargante, consignando que
“não obstante constar a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO (ID. 321891877), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à validade dos termos de quitação à luz do art. 320 do Código Civil, consignando que
“para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.”

Quanto às cláusulas contratuais, o acórdão embargado analisou detidamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo diversas cláusulas e concluindo que
“a análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de 'falta de estipulação ou acordo', nos exatos termos do art. 22, § 2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

Portanto, o acórdão embargado analisou os termos de quitação e as cláusulas contratuais,
não havendo omissão
a ser sanada.

No que se refere a alegada omissão quanto à
cláusula 6
do contrato, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula, deixando de considerar as
cláusulas 6.7, 6.8
e
6.9
, que preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados independentemente de haver êxito ou não, de igual forma, entendo que
inexiste vício a ser sanado.

O acórdão embargado expressamente analisou o contrato firmado entre as partes, consignando que
“é importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente 'ad exitum', ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à remuneração prevista no contrato, consignando que
“o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e o benefício financeiro,
não havendo omissão
a ser sanada.

A omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, também não prospera.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à ausência de proveito econômico nas ações de execução, consignando que
“não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição. Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.”

O acórdão embargado também analisou os serviços efetivamente prestados pelo embargado, consignando que
“dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, trata-se de: a.
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1000597-35.2016.8.11.0025
da comarca de Juína/MT, em que se buscava crédito no valor de R$ 177.511,03, segundo cálculos de atualização do Escritório, ajuizada em 16/11/2016, elaborando desde então cerca de 08 (oito) petições, todavia
, sem qualquer complexidade
, deixando o feito enquanto se aguardava a citação dos requeridos. (ID. 335609396/7/8); b.
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 7000590-03.2018.8.22.0012
da comarca de Colorado do Oeste/RO, em que se buscava crédito no valor de R$ 419.431,10, segundo cálculos de atualização do Escritório, ajuizada em 11/04/2018, elaborando cerca de 08 (oito) petições, todavia
, sendo uma contraminuta de embargos de declaração
, deixando o feito logo após determinação de suspensão dos cartões de crédito das executadas.”

O embargante alega que o acórdão arbitrou honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda, uma vez que haveria inadequação da via eleita. No entanto, sem razão.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à adequação da via eleita, consignando que
“a análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de 'falta de estipulação ou acordo', nos exatos termos do art. 22, § 2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, consignando que
“uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de 'estipulação ou de acordo' expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a questão relativa à aplicação do dispositivo legal que fundamenta o arbitramento de honorários, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto a omissão em relação à fundamentação para a justificativa do valor arbitrado, vejo que o v. acórdão embargado expressamente fundamentou o quantum arbitrado, consignando que
“em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que o montante fixado pelo d. magistrado a quo, no valor de R$ 12.075,00 (doze mil e setenta e cinco reais), deve ser mantido, por
refletir o grau de complexidade do caso
, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia. O valor leva em conta as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos, de modo que
o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, se mostrando compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.”

Portanto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente o
quantum
arbitrado, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, quanto a alegação de que há erro na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o pleito inaugural do autor era o arbitramento de, no mínimo, 10% sobre o valor atualizado das causas.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à distribuição do ônus sucumbencial, mantendo a sentença que condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, deixando de majorar em razão de estar fixado no máximo previsto no art. 85, §2o do CPC.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o banco Embargante pretende, na verdade, é a
rediscussão do mérito
e a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se presta apenas a integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026